Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728600-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DAVI OLIVEIRA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (veículo – alienação fiduciária), Feito no 0704073-34.2021.8.07.0012, proposta pelo Agravante em desfavor de DAVI OLIVEIRA ROCHA, indeferiu o pedido de inserção, no sistema RENAJUD, de restrição de circulação do veículo cuja busca e apreensão fora deferida inicialmente. Preparo regular (Num. 28795967 e 28795968). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 03 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador